Tribunal: TJES
Processo: 5010003-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010003-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: COTIA EMPREENDIMENTOS LOGISTICA E PARTICIPACOES S/A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 3º DA LEI N. 11.101/2005 – ANTERIOR PEDIDO PROCESSADO PERANTE A COMARCA DE SÃO PAULO/SP – DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, § 8º, DA LEI N. 11.101/2005 – REGRA QUE PRESSUPÕE CONTROVÉRSIA ENTRE JUÍZOS COMPETENTES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVENÇÃO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA – JUÍZO DE VITÓRIA/ES – PEDIDO SUBSIDIÁRIO RECURSAL – ALEGADO DESCABIMENTO DE NOVEL PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – LIMITES DA COGNIÇÃO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) A Lei de Recuperação de Empresas e Falências (Lei nº 11.101/2005) prevê a necessidade de se definir o local do “principal estabelecimento do devedor” como referência para a definição da competência (art. 3º) e, num segundo momento, estabelece a prevenção do juízo que porventura tenha recebido a primeira distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial (art. 6º, § 8º).

2)
O art. 3º da Lei nº 11.101/2005, ao estabelecer critério de competência funcional (
rectius
: local do estabelecimento), encerra genuína hipótese de competência absoluta e, portanto, inderrogável e improrrogável (CPC/2015, art. 62), ao passo que a regra de prevenção de que trata o art. 6º, § 8º, da mesma lei, pressupõe controvérsia sobre dois juízos igualmente competentes, quando o critério delimitador da competência a ser analisado for o local do estabelecimento.

3)
Aplicar-se-ia a regra do art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005 se a controvérsia envolvendo a competência para processar e julgar o pedido de recuperação judicial fosse instaurada entre juízos situados na unidade federativa onde se localiza o principal estabelecimento da empresa recuperanda [desde que qualquer deles seja competente sob a ótica do local do estabelecimento], conforme se daria, somente para exemplificar, entre duas Varas de Falência e Recuperação Judicial de Vitória/ES (se assim previsse a sua organização judiciária) ou de São Paulo (se se tratasse do juízo competente).

4)
Sob pena de se incorrer em modificação da competência absoluta, descabe falar em prevenção, com fundamento no art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005, em havendo controvérsia sobre a competência para a recuperação judicial ou a falência entre dois juízos situados em unidades federativas diversas, à luz do critério do local do principal estabelecimento.

5
)
Alguns elementos corroboram a argumentação das agravadas de que o Município de Vitória é o local de seu principal estabelecimento: (i) encontram-se sediadas em Vitória/ES, mais precisamente no bairro Praia do Suá, nesta Capital; (ii) as atas das Assembleias Gerais Extraordinárias são submetidas a arquivamento perante a JUCEES – Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e ocorreram em Vitória/ES as mais recentes Reuniões do Conselho de Administração; e (iii) ao que tudo indica, a sua estrutura física e operacional encontra-se em Vitória/ES, que sedia o maior volume de seus negócios, ainda que vários de seus principais credores tenham sua sede na cidade de São Paulo/SP.

6)
Descabe pronunciamento sobre o pedido subsidiário formulado pelo agravante de que seja reconhecida a ausência de direito de pleitear nova recuperação judicial, por suposta violação do disposto no art. 48, II, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que a cognição a ser empreendida nesta Instância recursal está limitada à questão atinente à competência para o processamento e julgamento do “pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial”, no qual foi proferida a decisão agravada.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (Id 9195757, p. 39/40) que, ao acolher
pedido de reconsideração
formulado por
Cotia Empreendimentos Logística e Participações S/A
e
Cotia Vitória Serviços e Comércio S/A
(Id 9195755, p. 30/38), reconheceu a competência do Juízo de Vitória para processar o “
pedido de
homologação de plano de
recuperação
extra
judicial
”

por elas formulado, exclusivamente em relação aos créditos quirografários, com a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador.

Pois bem
.
Versa a ação originária sobre “
pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial
” formulado pelas pessoas jurídicas
Cotia Empreendimentos Logística e Participações S/A
e
Cotia Vitória Serviços e Comércio S/A
, com fundamento no art. 163 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, objetivando, de acordo com o relato exordial, “
a reestruturação das dívidas quirografárias existentes na presente data, excetuadas as transações em andamento de importação/exportação e os demais créditos de outras naturezas ou classificações, o que atinge a monta de R$ 1.448.492.926,38 (os ‘Créditos Abrangidos’)
”

(Id 9195751, p. 6/23).

Inicialmente distribuído perante a Comarca de São Paulo/SP, o Juízo da
2ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP declinou de sua competência sob o fundamento de que as empresas recuperandas têm sede em Vitória/ES (Id 9195755, p. 17); ao recepcionar o processo, o douto Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES reconheceu a sua incompetência para processá-lo e julgá-lo e, ato contínuo, determinou a sua remessa ao Juízo da
1ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP (Id 45781588), diante da prevenção que teria se operado pelo processamento de anterior pedido de recuperação judicial formulado pelas mesmas pessoas jurídicas (
processo nº 1115829-47.2016.8.26.0100
), nos termos do art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005; após, ao analisar pedido de reconsideração formulado pelas agravadas (Id 9195755, p. 30/38), o Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória alterou o seu posicionamento e, por conseguinte, reconheceu a sua competência para o processar o feito (Id 9195757, p. 39/40), do que resultou a interposição do presente
agravo de instrumento
.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
as empresas recuperandas obtiveram o deferimento do processamento, a concessão e o encerramento da Recuperação Judicial perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, que é o competente para processar o novel pedido;
(ii)
o art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), estabelece que a distribuição de pedido de falência, ou de recuperação judicial, ou ainda de homologação de recuperação extrajudicial, previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, recuperação judicial ou homologação de recuperação judicial;
(iii)
em que pese o art. 3º da Lei nº 11.101/2005 estabelecer que o juízo competente para homologar o plano é o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, o seu art. 6º, § 8º possui ressalva quanto a situação de competência territorial quando os devedores anteriormente já se valeram dos benefícios da recuperação judicial, extrajudicial ou falência em ação anterior;
(iv)
a regra da prevenção no art. 6º, § 8º, da Lei 11.101/2005, consagra o princípio da unidade do juízo falimentar ou da recuperação judicial, que se estende ao pedido de homologação da recuperação extrajudicial;
(v)
o fundamento das agravadas de que possuem sede em Vitória/ES não merece prosperar, visto que admitem na inicial a competência do Juízo de São Paulo/SP, sob o argumento de que lá são realizados os comandos de seus negócios;
(vi)
na recuperação judicial proposta no ano de 2016 as próprias agravadas reconheceram a competência do Juízo de São Paulo/SP e admitiram que é onde são realizados seus principais negócios e adotadas as mais importantes decisões;
(vii)
não houve o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial que tramitou perante o Juízo de São Paulo/SP, do que decorre a permanência da competência daquele Juízo;
(viii)
no caso de ser mantida a decisão, inexiste direito de pleitear nova recuperação judicial, por violar o disposto no art. 48, II, da Lei nº 11.101/2005; e
(ix)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, até a manifestação do Órgão Julgador.

Noticio aos eminentes Pares que, ao recepcionar o presente recurso,
deferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva
, em 13/08/2024, com isso sustando os efeitos emanados da decisão agravada por vislumbrar na oportunidade a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 (Id 9401791), ainda permanecendo incólumes os efeitos emanados da minha determinação por estar pendente de julgamento o
agravo interno
interposto pelas pessoas jurídicas ora agravadas (Id 9430903).

Apesar de a definição da competência para processar e julgar o “
pedido de
homologação de plano de
recuperação
extra
judicial
”

ser a única questão a ser resolvida por este Órgão Julgador, trata-se de questão bastante complexa, que ensejou intenso debate e diversas manifestações das partes e de terceiros interessados e, após muito refletir sobre a matéria, além de aprofundar-me em pesquisa ao repertório jurisprudencial dos tribunais pátrios, sobretudo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, alcancei a conclusão de que a decisão recorrida deve ser ratificada por este Órgão Julgador, conforme passo a fundamentar doravante.

Pois bem. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências (Lei 11.101/2005) prevê a necessidade de se definir o local do “principal estabelecimento do devedor” como referência para a definição da competência (art. 3º) e, num segundo momento, estabelece a prevenção do juízo que porventura tenha recebido a primeira distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial (art. 6º, § 8º).

A propósito, vejamos as suas redações:

Art. 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência
o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil
.

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...)

§ 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação extrajudicial
previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor
.

Em hipótese semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o local do estabelecimento encerra regra legal de estabelecimento de competência funcional, de natureza absoluta
, portanto, segundo o entendimento prevalente nesta Segunda Seção,
não há que se falar em prevenção do juízo quando subsistir controvérsia a respeito do local do principal estabelecimento, por implicar indevida modificação de competência absoluta
, a contrariar o disposto nos arts. 54 c/c 58 do CPC/2015
” (Segunda Seção, CC nº 195.035/SE, rel. Min. Moura Ribeiro, rel. p/ ac. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/9/2023, DJe de 02/10/2023).

Assim, o art. 3º da Lei nº 11.101/2005, ao estabelecer critério de competência funcional (
rectius
: local do estabelecimento), encerra genuína hipótese de
competência absoluta
e, portanto, inderrogável e improrrogável (CPC/2015, art. 62), ao passo que a regra de prevenção de que trata o art. 6º, § 8º, da mesma lei,
pressupõe controvérsia sobre dois juízos igualmente competentes
, quando o critério delimitador da competência a ser analisado for o local do estabelecimento.

A corroborar tal entendimento, segue outro precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE FALÊNCIAS ENVOLVENDO EMPRESAS PERTENCENTES A UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEI N. 11.101/2005. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES FALIMENTARES PERANTE O JUÍZO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR.

1. (...)

8. Considerando a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas e a configuração do conflito de competência, é impositivo que as falências devam ser reunidas perante o juízo onde fica localizado o ‘principal estabelecimento do devedor’, conforme estabelecido no art. 3º da Lei 11.101/2005, que dispõe: ‘É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil’.

9.
A Lei de Recuperação de Empresas e Falências, norma especial, previu, inicialmente, a necessidade de se definir o local do ‘principal estabelecimento do devedor’ como referência para a definição da competência (art. 3º), para só depois estabelecer a prevenção daquele juízo que recebeu a primeira distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial (art. 6º, § 8º).

10. (...)

11. Nessa linha, compete ao Juízo carioca processar e julgar conjuntamente as ações falimentares relativas às empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

12. (...) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro (RJ), mantendo hígidos os atos judiciais praticados pelo Juízo mineiro, que poderão ser reavaliados pelo juízo declarado competente. Prejudicados os agravos internos interpostos e determinada a retificação da autuação para retirar a condição de segredo de justiça dos autos.”

(STJ, Segunda Seção, CC 183.402/MG, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 27/09/2023, DJe de 03/10/2023)

Novamente valho-me do repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, em determinado julgamento, assentou entendimento de que “
muito embora a redação da regra de competência pareça enunciar a adoção de critério ex ratione loci, ordinariamente associado à competência relativa na teoria geral do processo,
a fixação da competência do Juízo recuperacional e falimentar consubstancia verdadeira regra de competência absoluta
” (Segunda Seção, CC 163.818/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/09/2020, DJe de 29/09/2020).

A partir dessa definição, aplicar-se-ia a regra do art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005 se a controvérsia envolvendo a competência para processar e julgar o pedido de recuperação judicial fosse instaurada entre juízos situados na unidade federativa onde se localiza o principal estabelecimento da empresa recuperanda [desde que qualquer deles seja competente sob a ótica do local do estabelecimento], conforme se daria, somente para exemplificar, entre duas Varas de Falência e Recuperação Judicial de Vitória/ES (se assim previsse a sua organização judiciária) ou de São Paulo (se se tratasse do juízo competente).

Portanto, sob pena de se incorrer em modificação da
competência absoluta
, descabe falar em prevenção, com fundamento no art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005 – tal qual falivelmente vislumbrei ao recepcionar este recurso – em havendo controvérsia sobre a competência para a recuperação judicial ou a falência entre dois juízos situados em unidades federativas diversas, à luz do critério do local do principal estabelecimento.

Firmada a premissa de que a competência para processar e julgar o “
pedido de
homologação de plano de
recuperação
extra
judicial
”

é do juízo do
local do principal estabelecimento do devedor
ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil (Lei nº 11.101/2005, art. 3º), concluo, conforme já havia antecipado, que a demanda originária deve ser mesmo processada perante o Juízo de Vitória/ES. Explico.

Encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Nos termos do art. 3º da Lei 11.101/2005, o juízo competente para o pedido de recuperação judicial é o do foro de situação do principal estabelecimento do devedor,
assim considerado o local mais importante das atividades empresárias, ou seja, o de maior volume de negócios e centro de governança desses negócios
” (Segunda Seção, CC nº 189.267/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 28/09/2022, DJe de 13/10/2022).

Da atenta conferência dos autos, tudo me leva a crer que o local do principal estabelecimento das agravadas seja, de fato, a cidade de Vitória/ES, em que pese tenham afirmado, no pretérito “
pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial
” (
processo nº 1115829-47.2016.8.26.0100
), que as “
principais decisões administrativas e operacionais relacionadas ao Grupo Cotia
” emanam da cidade de São Paulo/SP.

Relaciono alguns dos mais relevantes elementos por mim encontrados nos autos eletrônicos que, em última análise, corroboram a argumentação das agravadas, em suas manifestações em sede recursal, de que:
(i)
encontram-se sediadas em Vitória/ES, mais precisamente no bairro Praia do Suá, nesta Capital (Id 9195751, p. 96/97);
(ii)
as atas das Assembleias Gerais Extraordinárias são submetidas a arquivamento perante a JUCEES – Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e ocorreram em Vitória/ES as mais recentes Reuniões do Conselho de Administração (Id 9195751, p. 42/93); e
(iii)
ao que tudo indica, a sua estrutura física e operacional encontra-se em Vitória/ES, que sedia o maior volume de seus negócios, ainda que vários de seus principais credores tenham sua sede na cidade de São Paulo/SP, do que ressai o acerto da observação feita pelo magistrado prolator da decisão agravada de que “
Na realidade, a recuperação judicial não deveria ter tramitado em São Paulo
” (Id 9195757, p. 39).

Afinal, conforme vimos até o momento, a regra de prevenção prevista no art. 6º, § 8º, da Lei nº 11.101/2005 deve incidir, tão somente,
quando é competente o juízo tido prevento
, o que não se verifica com a Comarca de São Paulo/SP.

Em reforço, o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, ao ser-lhe submetidos os autos do feito originário, consignou, ao declinar de sua competência, que “
as sociedades requerentes têm sede em Vitória, no Estado do Espírito Santo, e todas as atas juntadas demonstram as deliberações adotadas neste Município. Dedicam-se à atividade de importação, exportação, armazenagem e movimentação de cargas, realizada preponderantemente em Vitória/ES. Ou seja, a atividade econômica que se pretende preservar não é realizada em São Paulo. O fato dos principais credores estarem em São Paulo não é relevante, porque supostamente a maioria deles já aderiu ao plano, de modo que não há razão para o processamento nesta comarca
” (cf. Id 9195755, p. 17 – processo nº 1098350-60.2024.8.26.0100).

Por derradeiro, é imperiosa a ressalva de que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Diante disso, deixo de me pronunciar sobre o pedido subsidiário formulado pelo agravante de que, na hipótese de ser mantida a decisão agravada, seja reconhecida a ausência de direito de pleitear nova recuperação judicial, por suposta violação do disposto no art. 48, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que a cognição a ser empreendida nesta Instância recursal está limitada à questão atinente à competência para o processamento e julgamento do “
pedido de
homologação de plano de
recuperação
extra
judicial
”, no qual foi proferida a decisão agravada.

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
. Por conseguinte,
torno sem efeito
a liminar recursal ao seu tempo deferida (Id 9401791) e
julg
o
prejudicado o agravo interno
interposto (Id 9430903).

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.